Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-90.2025.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000322-90.2025.8.05.0227 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUELTON SILVA SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. IMPUGNAÇÃO SEM FORÇA DESCONSTITUTIVA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Quelton Silva Santos contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postulando a concessão do auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho típico ocorrido em 29 de junho de 2015, consistente em impacto direto no joelho esquerdo durante o exercício da função de mecânico de manutenção, com posterior diagnóstico de rotura do ligamento cruzado anterior e tendinopatia patelar (CID S83.5). 2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo apelante implicam redução da capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual, a ponto de ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, bem como em verificar se o laudo pericial judicial apresenta vícios aptos a justificar sua desconsideração ou a realização de nova perícia. 3. O auxílio-acidente pressupõe, além da ocorrência de acidente e do respectivo nexo causal, que, após a consolidação das lesões, resultem sequelas permanentes que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, não sendo suficiente a mera existência de lesão ou o reconhecimento administrativo do acidente. 4. O laudo pericial elaborado por expert de confiança do juízo, com ampla dilação probatória e observância do contraditório, constitui a prova técnica por excelência nos processos acidentários; sua desconstituição exige elementos probatórios idôneos, não bastando a mera impugnação da parte interessada com argumentos genéricos. 5. No caso concreto, o perito judicial concluiu, de forma categórica e tecnicamente fundamentada, pela ausência de incapacidade laborativa e de redução da capacidade para o trabalho habitual, consignando que, a despeito da existência de lesão devidamente diagnosticada (rotura do LCA, tratada cirurgicamente com evolução satisfatória), não há sequelas funcionais permanentes que reduzam a capacidade laborativa do segurado. 6. A impugnação do laudo pericial sem o respaldo de contraprova técnica idônea — como laudos de outros especialistas ou documentação médica contemporânea que evidencie limitação funcional — não possui força desconstitutiva suficiente para afastar a conclusão do expert nomeado pelo juízo. 7. O reconhecimento administrativo do acidente de trabalho e a concessão do auxílio-doença acidentário (B-91) não geram direito automático à conversão ou concessão do auxílio-acidente, pois este último benefício possui requisitos próprios, dentre os quais a comprovação de sequelas permanentes com efetiva redução da capacidade laborativa, elemento não demonstrado na presente demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000322-90.2025.8.05.0227, em que figuram como Apelante, QUELTON SILVA SANTOS, e como Apelado, INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.